Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA PARA 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO. ACERTADAMENTE ANALISADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DA ALIMENTANDA (MENOR IMPÚBERE) E A PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. O apelante almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que exerce trabalho informal como mecânico e não possui condição financeira para arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (um salário-mínimo).

II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).

III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso concreto, dadas as parcas condições financeiras da genitora (desempregada) e da remuneração mensal variável auferida pelo genitor/apelante (entre três mil e seis mil e oitocentos reais aproximadamente).

IV. Não prospera o pedido recursal de redução do valor para o percentual de 40% do salário-mínimo, haja vista que resultaria em quantia insuficiente para prover as necessidades mínimas da menor impúbere (cinco anos de idade).

V. Gratuidade de justiça, ora deferida à parte apelante. Recurso conhecido e desprovido.